Tribunal: STF
Processo: RHC 217672
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO POR CONCURSO DE PESSOAS. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. RESTITUIÇÃO DOS BENS À VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA PENAL. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA. ABSOLVIÇÃO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Aristolino Ribeiro Filho contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 24.5.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 728.866/PR.



O caso



    2. Consta do processo que, em 24.7.2020, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Curitiba/PR julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar Aristolino Ribeiro Filho às penas de um ano e quatro meses de detenção, em regime inicial aberto, e sete dias-multa, pela prática do crime tipificado no inc. IV do § 4º e no § 2º do art. 155 do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana).



    O juízo determinou o desmembramento dos autos quanto ao corréu Mateus Leite Brunetti, pelo reconhecimento da forma privilegiada do furto e pela possibilidade de oferecimento de suspensão condicional do processo (fls. 1-18, e-doc. 4).



    3. Em 28.1.2022, no julgamento da Apelação Criminal n. 0000400-89.2020.8.16.0196, interposta pela defesa, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, por unanimidade, negou provimento ao recurso. O acórdão tem esta ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO PRIVILEGIADO E QUALIFICADO (ART. 155, §2º E §4º, INC. IV, DO CP) – AÇÃO PENAL PARCIALMENTE PROCEDENTE – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PEDIDO ABSOLVIÇÃO DO DELITO DENUNCIADO, ATRAVÉS DO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, COM FULCRO NO ART. 386, INC. III, DO CPP – INVIABILIDADE – ELEVADA REPROVABILIDADE DA EMPREITADA CRIMINOSA, REVELADA PELO CONCURSO DE AGENTES (02 INDIVÍDUOS COM DIVISÃO DE TAREFAS, LIAME SUBJETIVO E FIM COMUM) – NÃO PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS PERMISSIVOS DO PRINCÍPIO EM COMENTO – CONDENAÇÃO MANTIDA – PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO DA PENA, RELATIVA AO FURTO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR ÍNFIMO DA ‘RES FURTIVA’, TODAVIA, EMBORA TECNICAMENTE PRIMÁRIO, FORA CONDENADO POR OUTRO DELITO DE FURTO, EM SENTENÇA CONDENATÓRIA AINDA NÃO TRANSITADA EM JULGADO – ‘QUANTUM’ DE 1/3 (UM TERÇO) DE DIMINUIÇÃO DA SANÇÃO IRREPARÁVEL – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO” (e-doc. 6).



    4. A defesa impetrou em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 728.866/PR no Superior Tribunal de Justiça. Pleiteou a absolvição do paciente pela aplicação do princípio da insignificância.



    Em decisão monocrática de 21.3.2022, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 9).



    Em 24.5.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nestes termos: 



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONCURSO DE AGENTES. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CRIME. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância ao delito de furto, quando, apesar do pequeno valor da res furtiva (R$ 100,00), as condições pessoais e as circunstâncias do caso concreto se mostram desfavoráveis. De fato, a prática de furto qualificado por concurso de agentes inviabiliza a incidência do princípio da insignificância.



    2. Hipótese na qual resta inviabilizado o reconhecimento do crime bagatelar, porquanto o crime de furto foi qualificado pelo concurso de agentes, tendo sido evidenciada a divisão de tarefas e o liame subjetivo entre os agentes, circunstância concreta desabonadora, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, suficiente para impedir a aplicação do referido brocardo. Além disso, não deve ser desconsiderado o fato dos réus terem sido apreendidos com diversas outras mercadorias da mesma natureza dentro de uma mochila, sem que tenha sido comprovada a natureza lícita dos bens.



    3. No caso, foi reconhecido o privilégio, tendo a pena sido convertida em restritiva de direitos, o que se mostra suficiente na hipótese dos autos.



    4. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 20).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. Afirma-se ser ele ilegal, por se afastar a aplicação do princípio da insignificância.



    Argumenta que “o fato de o recorrente ter sido pego com diversas outras mercadorias dentro de uma mochila, não pode ser óbice ao reconhecimento do princípio da insignificância, pois tal fato não foi investigado. Tal conclusão está em desconformidade com o princípio da presunção de inocência, precipuamente quando evidenciado que nenhum estabelecimento comercial relatou a subtração de tais produtos, tratando-se apenas de mera suposição” (fl. 5, e-doc. 27).



    Sustenta que “este e. Tribunal Constitucional tem considerado, em observância ao princípio da individualização da pena e da proporcionalidade, as circunstâncias peculiares de cada caso concreto e aplicado o princípio da insignificância, ainda que se trate de furto qualificado, notadamente pelo concurso de agentes” (fl. 5, e-doc. 27).



    Assevera ser “possível a aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista que se trata de furto de dois pacotes de fralda avaliados em aproximadamente R$100,00 (cem reais). Acrescenta-se que não houve prejuízo para a vítima, tendo em vista a recuperação dos bens subtraídos, ou mesmo violência ou grave ameaça à pessoa” (fl. 7, e-doc. 27).



    Assinala que, “levado em consideração a primariedade do agente e o valor da res (dois pacotes de fralda – inferior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos), observa-se que não houve, ou se houve, foi mínima a perturbação social” (fl. 8, e-doc. 27).



    Este os requerimentos e o pedido: 



    “a) Sejam solicitadas as informações de estilo, caso necessário;



    b) Seja colhido o parecer do Ministério Público Federal;



    c) A intimação pessoal da Defensoria Pública da União da sessão de julgamento, mediante vista pessoal dos autos, e a contagem dos seus prazos processuais em dobro, consoantes o art. 44, incs. I e VI, da Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994;



    d) Ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, com a reforma do r. acórdão recorrido, para que, mesmo pela via da concessão de Habeas Corpus de ofício, incida o princípio da insignificância ao caso” (fl. 9, e-doc. 27).



    O Ministério Público do Paraná apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 35).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso. É a ementa do parecer:



    “RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INAPLICABILIDADE. CONCURSO DE AGENTES. POTENCIAL OFENSIVO RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORIGINÁRIAS COM RESPALDO NO EXAME DE PROVAS. RES FURTIVA SIGNIFICATIVA. TIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PRECEDENTES.



    - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário” (e-doc. 46).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica assiste ao recorrente.



    7. O recorrente foi condenado em primeira instância pela prática do delito previsto no inc. IV do § 4º e no § 2º do art. 155 do Código Penal. O juízo de primeira instância fixou as penas de Aristolino Ribeiro Filho em um ano e quatro meses de detenção, em regime inicial aberto, e sete dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana). O processo foi desmembrado quanto ao corréu Mateus Leite Brunetti, para possibilitar o oferecimento de suspensão condicional do processo quanto a ele (fls. 1-18, e-doc. 4).



    8. No julgamento da Apelação Criminal n. 0000400-89.2020.8.16.0196, o Tribunal de Justiça do Paraná, por unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo. Ao desacolher o pedido de absolvição pela aplicação do princípio da insignificância, assentou-se no voto condutor do julgamento:



    “No mérito, A Defensoria Pública requer, em primeiro lugar, a absolvição de Aristolino através do reconhecimento e aplicação do princípio da insignificância, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código Penal.



    Sem razão, contudo. Explica-se.



    Isso porque, muito embora tenham sido subtraídos do estabelecimento-vítima 02 (dois) pacotes de fralda, avaliados em R$ 100,00 (cem reais) – inferior a 10% do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos [1] -, produtos que foram reconhecidos pelas funcionárias do estabelecimento, a empreitada criminosa fora perpetrada em concurso de agentes (02 indivíduos com divisão de tarefas, liame subjetivo e fim comum), o que revela a maior reprovabilidade da ação.



    Ademais, como a própria sentenciante destacou, na ocasião dos fatos, fora encontrada mochila com outros itens de possível origem ilícita, na posse dos réus, fator que reforça o comportamento reprovável dos cidadãos.



    Assim sendo, devido à prática criminosa qualificada e ao consequente não preenchimento cumulativo dos requisitos autorizadores da aplicação do princípio bagatelar, respectivamente, a mínima ofensividade da conduta do agente; a ausência da periculosidade social da ação; o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e a inexpressividade da lesão jurídica, afasta-se a tese de atipicidade da conduta” (fls. 3-4, e-doc. 6).



    9. No acórdão objeto deste recurso, ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 728.866/PR, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou presente a qualificadora do concurso de agentes como causa impeditiva do reconhecimento da atipicidade material do fato. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:



    “Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância ao delito de furto, quando, apesar do pequeno valor da res furtivae (R$ 100,00), as condições pessoais e as circunstâncias do caso concreto se mostram desfavoráveis. De fato, a prática de furto qualificado por concurso de agentes inviabiliza a incidência do princípio da insignificância. (...)



    Com efeito, resta inviabilizado o reconhecimento do crime bagatelar, porquanto o crime de furto foi qualificado pelo concurso de agentes, tendo sido evidenciada a divisão de tarefas e o liame subjetivo entre os agentes, circunstância concreta desabonadora, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, suficiente para impedir a aplicação do referido brocardo. Além disso, não deve ser desconsiderado o fato dos réus terem sido apreendidos com diversas outras mercadorias da mesma natureza dentro de uma mochila, sem que tenha sido comprovada a natureza lícita dos bens.



    Por fim, importe destacar que foi reconhecido o privilégio, tendo a pena sido convertida em restritivas de direitos, o que se mostra suficiente na hipótese dos autos” (fls. 3-4, e-doc. 21).



    10. Na espécie vertente, apesar de a conduta do recorrente amoldar-se à tipicidade formal e subjetiva, constata-se ausente a tipicidade material, consistente na relevância penal da conduta e do resultado típico, verificando-se a insignificância da lesão produzida no bem jurídico tutelado.



    Embora seja necessário considerar, em cada caso, a gravidade da conduta e as consequências para a coletividade, deve-se aferir se teriam sido atendidos os requisitos para o afastamento da tipicidade formal na espécie.



    Ausentes ofensividade penal na conduta dos agentes e impacto social e jurídico de efeitos por ela produzidos, este Supremo Tribunal reconhece a incidência do princípio da insignificância.



    No julgamento dos Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal concluiu que “a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”.



    Decidiu-se, então, que nem mesmo a reincidência do agente impede, de forma absoluta e insuperável, a aplicação do princípio da insignificância. Esta a tese fixada naquele julgamento:



    “I - A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; 



    II - Na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade”.



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO SIMPLES: INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. REINCIDÊNCIA. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. IRRELEVÂNCIA PENAL. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO EM FAVOR DO PACIENTE/AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 192.217-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.2.2021).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ –PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL – CONSEQUENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL – DELITO DE FURTO SIMPLES (CP, ART. 155, ‘CAPUT’) – ‘RES FURTIVA’ NO VALOR APROXIMADO DE R$ 100,00 (CEM REAIS) – DOUTRINA – PRECEDENTES – REINCIDÊNCIA – SITUAÇÃO QUE NÃO DESCARACTERIZA, POR SI SÓ, O FATO INSIGNIFICANTE – PRECEDENTES, NESSE SENTIDO, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC n. 163.611-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    11. Sem reexaminar o quadro fático constante dos autos, mas analisando a possibilidade de aplicação daquele princípio na situação em que o valor do bem subtraído é baixo (cem reais), há de se ter em foco que, na espécie, as circunstâncias apresentadas, incontroversas nas instâncias ordinárias, somadas ao caráter fragmentário do direito penal, e, especialmente, a mínima lesividade da conduta praticada pelos agentes conduzem ao reconhecimento de ausência de dano criminal efetivo ou potencial ao patrimônio da vítima, ensejando o reconhecimento da atipicidade material da conduta, pela ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal, independente do concurso de agentes.



    Embora tenha sido comprovada a subtração de dois pacotes de fraldas no valor de cem reais, dentro de farmácia em Curitiba/PR, considerando a inexpressividade da lesão jurídica ao patrimônio do estabelecimento comercial e que os objetos foram restituídos, é de se ter por evidenciada a mínima ofensividade da conduta do agente, ausente a periculosidade social decorrente da ação.



    Ressalte-se constar dos autos ser o recorrente primário, tanto que beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, não sendo possível presumir que os demais objetos encontrados na mochila que portava seriam provenientes de atividades ilícitas, sob pena de descumprir-se flagrantemente o princípio da presunção da inocência.



    Afirmam os órgãos judicantes das instâncias antecedentes que, “Além disso, não deve ser desconsiderado o fato dos réus terem sido apreendidos com diversas outras mercadorias da mesma natureza dentro de uma mochila, sem que tenha sido comprovada a natureza lícita dos bens...” (fls. 3-4, e-doc. 21).



    A presunção adotada como princípio de direito é no sentido de que quem tem a posse a tem legitimamente. Se o Estado põe em dúvida a legitimidade ou licitude da posse de algum bem há de ser por ele provada a quebra da presunção de licitude. No caso, a circunstância de ter errado juridicamente e se apossado de bens alheios, que foram depois restituídos aos proprietários, não amplia a ilicitude da conduta do paciente nem passa a atingir tudo o que ele portava em sua mochila, não podendo constituir prova contrária àquele princípio.



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a qualificadora do concurso de pessoas no crime de furto isoladamente considerada não é apta para afastar o reconhecimento da atipicidade material da conduta, o que deve ser aferido em cada caso. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, inciso IV). Pretendido reconhecimento do princípio da insignificância. Possibilidade excepcional, à luz das circunstâncias do caso concreto. Agravo provido. 1. À luz dos elementos dos autos, o caso é de incidência excepcional do princípio da insignificância, na linha de precedentes da Corte. 2. As circunstâncias e o contexto que se apresentam permitem concluir pela ausência de lesão significativa que justifique a intervenção do direito penal, mormente se considerarmos a inexpressividade dos bens subtraídos (avaliados em R$ 116,50) e o fato de o ora agravante não ser, tecnicamente, reincidente específico, já que a única ação penal à qual responde não transitou em julgado. 3. Há de se ponderar, ainda, a condição de hipossuficiência do agente, além do fato de que a sua conduta foi praticada sem violência física ou moral a quem quer que seja, sendo certo, ademais, que os bens furtados foram restituídos à vítima, afastando-se, portanto, o prejuízo efetivo. 4. Agravo regimental ao qual se dá provimento” (HC n. 141.440-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Denúncia de furto qualificado. Artigo 155, § 4º, inciso IV, do CP. 3. RHC provido para conceder a ordem e determinar a absolvição do recorrente, com fundamento no artigo 386, inciso III, do CPP, diante da situação concreta dos autos, consistente no insignificante prejuízo material, considerado o laudo de avaliação da res furtiva, bem como a inexistência de lesividade relevante à ordem social. Precedentes. 4. Pretendido afastamento, pelo Ministério Público, do princípio da insignificância, que se rejeita. 5. Manutenção da decisão agravada em face da ausência de argumentos suficientes a infirmar o decisum. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 153.694-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.8.2018).



    “PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTES CONDENADOS PELO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA DOS AGENTES. RECONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA. I – A aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva. II – In casu, tenho por preenchidos os requisitos necessários ao reconhecimento do crime de bagatela. Primeiro porque se trata de delito praticado sem violência ou grave ameaça contra a pessoa. Ademais, embora não se tenham informações sobre a condição econômica da vítima, o valor dos animais abatidos pelos pacientes não pode ser considerado expressivo, de forma tal a configurar-se em prejuízo econômico efetivo. Ademais, os animais subtraídos foram utilizados para consumo. III – Ordem concedida para reconhecer a atipicidade da conduta e trancar as execuções criminais movidas contra os pacientes” (HC n. 113.327, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.12.2012).



    No mesmo sentido são as decisões de minha relatoria: RHC n. 204.061, DJe 13.8.2021, RHC n. 202.640/SC, DJe 16.6.2021, e RHC n. 196.850/SC, DJe 16.4.2021.



    13. As circunstâncias apontadas, incontroversas nas instâncias originárias, tornam desnecessário novo exame fático nesta via estrita. Impõe-se apenas o reenquadramento jurídico do quadro posto a julgamento. Somados a isso o caráter fragmentário do Direito Penal e a mínima lesividade da conduta praticada pelo recorrente, tem-se patenteado, no caso, ausência de dano efetivo ou potencial ao patrimônio da vítima, determinando-se o reconhecimento da atipicidade material da conduta, pela ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal.



    Considerando-se as circunstâncias do caso, evidenciada a insignificância penal dos efeitos antijurídicos do ato tido por delituoso, afigura-se desproporcional a condenação do recorrente. 



    14. Pelo exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, para, reconhecendo a incidência do princípio da insignificância na espécie, conceder a ordem e determinar a absolvição do recorrente.



    Oficie-se ao juízo da Segunda Vara Criminal do Foro Central de Curitiba/PR, ao Tribunal de Justiça do Paraná e ao Superior Tribunal de Justiça, para, com urgência, terem ciência e adotarem as providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora